Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715854-34.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: MARIA DIVINA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE IMÓVEL DE EX-SÓCIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEFESA DA MEAÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. COISA JULGADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DA VIÚVA MEEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou o pedido procedente para desconstituir o arresto cautelar sobre imóvel tendo em vista ter sido destinado de forma lícita à embargante. 2. Impugnação à gratuidade de justiça - Rejeitada. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, estabelecido no § 3o do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante. 3. Preliminar de falta de interesse processual e perda superveniente do objeto – Rejeitada. 3.1. Os embargos de terceiro visam impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a pessoa que não é parte na demanda. 3.2. Na hipótese, a apelada manejou os embargos de terceiro em desfavor da empresa apelante, credora do débito objeto da ação de execução no 0007997-08.2004.8.07.0007, em que suscitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0702183-75.2021.8.07.0007. No referido incidente processual, foi deferido o arresto cautelar de bens dos sócios da pessoa jurídica devedora, o que inclui o imóvel de matrícula no 116.021 do 3o Registro de Imóveis do DF, pertencente ao cônjuge da apelada, hoje falecido. Com a presente demanda, o cônjuge supérstite pretende defender sua meação (art. 674, § 2o, I, CPC), tendo em vista que ela era casada com o proprietário do bem pelo regime da comunhão universal. 3.3. Nesse descortino, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral de excluir sua meação do arresto que incidiu sobre o imóvel. Com efeito, é nítida a relação de pertinência entre a situação deduzida e a tutela buscada, não havendo se falar, portanto, em ausência de interesse de agir. 3.4. Também não prospera a alegação de perda superveniente do objeto da ação. Isso porque o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0727382-86.2022.8.07.0000, que reconheceu o descabimento do arresto sobre o imóvel, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de agravo em recurso especial. 4. Mérito. 4.1. Há decisão judicial acobertada pelo trânsito em julgado que reconheceu a inexigibilidade da dívida executada nos autos no 0007997-08.2004.8.07.0007 em relação ao espólio do cônjuge da apelada. 4.2. Frente à eficácia preclusiva da coisa julgada, a matéria discutida revela-se impassível de nova discussão, pena de violação à garantia constitucional do art. 5o, inciso XXXVI, CF/88, razão pela qual o espólio não pode ser demandado pelo título executivo que instrui a ação executiva. 4.3. Ademais, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ). 4.4. Precedente: “1. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Súmula 375 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova (RESP 956.943/PR).” (07170202520228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, DJE: 4/10/2022). 4.5. No caso, considerando que não houve registro prévio da existência de ação contra a alienante do imóvel em questão, incumbia à apelante comprovar a má-fé por parte da viúva meeira, hipótese não verificada. 5. Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 1.351.605,44). 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 a 508 e 712, inciso IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há qualquer ofensa à coisa julgada, bem como que a dação em pagamento do imóvel objeto da lide se deu em fraude à execução, independentemente de registro, e, portanto, deve ser considerada ineficaz quanto a ela. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigo 502 a 508, todos do CPC, pois “Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar, em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.191.563/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 712 do CPC e a assinalada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83/STJ. CONLUIO FRAUDULENTO NÃO VERIFICADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula no 375/STJ e Tema Repetitivo no 243/STJ). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula no 83/STJ). 3. Não cabe recurso especial quando a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demanda o reexame de fatos e provas, conforme disposto na Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, afastar a boa-fé reconhecida no acórdão recorrido e consignar que houve fraude à execução na espécie, demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.368.564/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009